Tribunal: TJPA
Processo: 0824123-57.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824123-57.2022.8.14.0401

APELANTE: EMERSON DOS SANTOS LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OBEDIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO ART. 226, DO CPP PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS COMPROVAM A AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME E CONCURSO DE PESSOAS. MESMO FUNDAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA, POSTO QUE CONFIGURA BIS IN IDEM. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

O reconhecimento de pessoas estabelecido no art. 226, é procedimento exigido pelo Código de Processo Penal para quando houver dúvidas razoáveis de que o autor do delito é a pessoa acusada, o que não se verifica nos autos, uma vez que a vítima reconhece o recorrente como o autor do crime;

2.

Dosimetria da pena: o vetor circunstâncias do crime foi valorado de forma genérica e lacônica, além de utilizar o concurso com outro agente para o cometimento do crime, do mesmo modo que a causa majorante pelo concurso de pessoas configurando verdadeiro
bis in idem
, devendo ser neutralizada;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês __________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de __________ de 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0824123-57.2022.8.14.0401

Crime do art.157, § 2, incisos I e V, DO CP

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: EMERSON DOS SANTOS LEAL

ADVOGADO: BIANCA BARBOSA DOS SANTOS, OAB/PA 35.496

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EMERSON DOS SANTOS LEAL
contra a sentença que o condenou
à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime do art.157, § 2, incisos I e V, do CPB (roubo majorado duplamente pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima).

Consta na petição da denúncia que no dia 19 de novembro de 2022, por volta das 19h, o recorrente praticou crime de roubo majorado em face da vítima Fernando Cardoso de Almeida, fato ocorrido no bairro Tapanã, em Belém.

A vítima exerce atividade como motorista de aplicativo em um Renaut Sandeiro, cor branca, placa QUK-6B31, recebeu a solicitação de uma corrida, que tinha como ponto de partida o bairro Tapanã e destino final o bairro Terra Firme. Assim, entraram em seu carro dois homens, sendo um deles o recorrente e o outro de identidade desconhecida e iniciaram a viagem, tendo o apelante se postado no banco do carona, à frente.

Ao chegar no destino, o recorrente e seu companheiro de crime anunciaram o assalto e o homem de identidade desconhecida encostou um objeto metálico no pescoço do ofendido que, por sua vez, amarrou os pés e as mãos do ofendido, o colocando no banco de trás do automóvel, e dele subtraída uma carteira contendo documentos pessoais, cartões bancários e R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro. Outros R$ 1.078,00 (hum mil e setenta e oito reais) foram sacados da conta do ofendido posteriormente.

Algum tempo após ter a liberdade restringida, a vítima foi deixada em seu carro no bairro do Tapanã e acabou por conseguir se desamarrar, acionando guardas municipais que estavam em uma viatura. Após diligências na companhia do ofendido, os agentes públicos de segurança localizaram o recorrente em via pública, o qual foi posteriormente reconhecido pela vítima.

A autoria e materialidade do crime estão provadas nos autos pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares e pelo auto de Reconhecimento.

O RMP apresentou denúncia em face do recorrente nas penas tipificadas no art. 157, § 2.º, incisos II e V, do CP.

A denúncia foi recebida na data de 02 de fevereiro de 2023.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença de mérito, datada de 16 de maio de 2023, condenando o Réu nas penas do art.157, § 2º, incisos I e V, do Código Penal, contra a qual recorreu.

O apelante apresentou razões, protestando pela reforma da sentença
a quo:

(i)

Absolvição pela insuficiência probatória da autoria e ausência de obediência aos procedimentos do art. 226, do CPPB;

(ii)

Pela revisão do vetor circunstâncias do crime sob fundamento de bis in idem.

O RMP apresentou contrarrazões ao recurso requerendo o conhecimento do recurso e o não provimento do recurso.

O D. Procurador de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS

A objeção produzida pela defesa alegando que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas não merece prosperar.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

A defesa tenta invalidar o ato de reconhecimento alegando que, durante o ato de reconhecimento o recorrente deveria ter sido colocado ao lado de várias outras pessoas como determina a lei.

O caso trata-se de interpretar o inciso II, do art. 226, do CPP que declara que a pessoa que se quer reconhecer será colocada – se possível – ao lado de outras.

Nucci ensina que
“a expressão
“se possível” se refere “à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida” (...) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 553).

A norma está disciplinada no sentido que não se deve proceder ao reconhecimento apenas entre reconhecedor e reconhecendo, de modo que a inclusão de apenas uma pessoa já permite o cumprimento do disposto na legislação processual. Por outro lado, possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova. Neste sentido, a jurisprudência:

1.

Não há nulidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226 do CPP, sobretudo se, em juízo, a vítima confirma que reconheceu o réu e o aponta como o autor do crime.

(TJDFT, APR 20171210043342 – DFT, 2.ª Turma Criminal, rel. Jair Soares, 16.08.2018, v.u.).

“1. O procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal constitui mera formalidade que, se não observada, não acarreta a nulidade do processo. 2. Impõe-se a manutenção da condenação do acusado se, embora não reconhecido pela vítima, as demais provas produzidas demonstraram que ele era um dos autores do crime de roubo praticado.

(TJMG, Ap.Crim. 1.0411.16.006310-2/001 – MG, 7.ª Câmara Criminal, rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 18.07.2018).

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos. A vítima Fernando Cardoso de Almeida confirmou perante a autoridade judicial ter sido o recorrente o autor do delito pois passou bastante tempo sob o domínio do recorrente. Conforme consta de seu depoimento:

“(...) que por volta das 19:00 horas efetuou uma corrida para o réu e outro rapaz, os quais se passaram por passageiros; que chegando na Terra Firme, os indivíduos anunciaram o assalto; que a vítima sentiu uma ponta gelada em seu pescoço, como se fosse uma arma; que Emerson assumiu a direção; que a vítima foi amarrada com uma corda; que o réu e seu comparsa estavam com uma caixa de bebida; que após o assalto, o réu e o comparsa deixaram a vítima no local onde a corrida foi iniciada; que o comparsa chamou o réu pelo nome; que os assaltantes levaram os pertences da vítima, sendo R$ 300,00, realizaram compra no cartão de crédito no valor de R$1.048,00, um celular avaliado em R$ 1.500,00, e outros avaliado em R$ 1.000,00; que a vítima levou os policiais até o local em que iniciou o assalto, e no caminho avistou o réu.”

Em momento algum houve dúvidas sobre a autoria do delito praticado pelo recorrente, pois foi reconhecido pelo ofendido que permaneceu um tempo bem razoável em contato com o recorrente, considerando que este sentou-se no banco do carona, ao lado do seu, em uma viagem que saiu do Tapanã até Terra Firme.

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

II – DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do recorrente requer a revisão e decote do vetor circunstâncias do crime, alegando que possui fundamentação inidônea e genérica e que conduz ao
bis in idem
, tendo em vista que ele também teve sua pena majorada pelo concurso de pessoas.

Segundo fundamentado pelo
decisum
, o Magistrado a quo valorou o vetor destacando
“cabe exasperar a pena-base em consequência do concurso de pessoas, que tornou o modo de execução da infração mais reprovável, tendo em conta que esse modulador da pena não será usado como majorante.”

Não obstante ter declarado isso, o juiz primevo, na terceira parte da dosimetria valorou a pena pelo concurso de pessoas. Conforme amplamente aceito pela doutrina e a jurisprudência, o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial da mesma fase ou de fases distintas da pena do recorrente, sob pena de
bis in idem
.

Verificada a inadequação da análise da sanção na primeira fase da dosimetria, merece o
decisum
impugnado ser reformado nesse ponto, a fim de decotar o vetor das circunstâncias do crime e reduzir a pena-base estabelecida. Logo, neutralizo tal vetor.

Quanto a manutenção do concurso de pessoas verifico que a prova oral coligida aos autos demonstra, de forma inequívoca, o liame subjetivo necessário para caracterizar a hipótese de concurso de pessoas entre o acusado e os demais agentes, motivo pelo qual tal majorante será mantido.

Retirando a circunstância judicial equivocada, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, redefinindo
a
pena-base para
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Não existem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não há causas de diminuição da pena. Há causa de aumento da pena, o concurso de pessoas, motivo pelo qual mantenho o aumento determinado no decisum, 1/3, fixando a pena em definitivo em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, a ser cumprido em regime inicial semiaberto.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar a pena do recorrente em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, a ser cumprido em regime inicial semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024